Tribunal: STF
Processo: ARE 1489842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OFENSA À PARIDADE E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA.



     1. Hipótese na qual a autora, aposentada, em ação ajuizada contra a União e contra o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), pleiteia o reconhecimento da paridade constitucional em relação aos honorários advocatícios estabelecidos no art. 85, § 19, do CPC e disciplinados pela Lei nº 13.327/2016 ou, caso não reconhecida a paridade, que seja “considerada a tabela do decréscimo somente a partir da percepção dos honorários pagos pelo Conselho Curador da AGU, sem considerar o tempo anterior de aposentadoria, cujo pagamento se iniciou em janeiro de 2017”. 



    2. O STF, no julgamento da ADI nº 6.053, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, §19, do CPC, e aos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, tem-se que eles são plenamente aplicáveis.



     3. Ao servidor aposentado com fundamento no art. 3º da EC nº 41/2003 o direito à paridade foi assegurado no art. 7º da referida Emenda. Para aqueles que recebem subsídio, são devidos aos inativos qualquer aumento deferido aos ativos resultante da reestruturação da carreira ou alteração na tabela dos subsídios. Verbas, de qualquer natureza, que não integrem os subsídios e não estejam submetidos à incidência de contribuição previdenciária não são alcançados pela regra da paridade constitucional. 



    4. O STF, no julgamento da ADI nº 6.053, deixou claro que os honorários devidos aos advogados públicos não integram o subsídio, tal como estabelecido expressamente no art. 29, parág. único, da Lei nº 13.327/2016. O art. 32 da referida lei, por sua vez, dispõe que “os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária”. 



    5. Portanto, se os honorários disciplinados pela Lei nº 13.327/2016, não integram os subsídios e não se submetem à incidência de contribuição previdenciária, não há falar em incidência das regras de paridade sobre tais verbas. Consequentemente, não há como afastar a incidência do art. 31 da Lei nº 13.327/2016, que estabelece regras de gradação de rateio diferenciadas para os ativos e inativos. 



    6. A Lei nº 13.327/2016 determinou que seus efeitos se produzissem a partir da publicação, e a norma do art. 31, II, que estabeleceu, para os inativos, o decréscimo “à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria”, leva em consideração a situação de cada inativo existente na data da entrada em vigor da lei, de forma a respeitar o princípio de isonomia, não se verificando a alegada irretroatividade ilegal. 



    7. Não se verificando a prática de atos ilegais pelos apelados, não é devida qualquer reparação por “perdas e danos”. 



    8. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente